Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) com observância do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de RPV, pode ser aplicada a título executivo judicial transitado em julgado antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792, firmou o entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas constituídas anteriormente.
4. No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que foi publicada em 19/06/2020. Assim, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos previsto na legislação vigente à época do trânsito em julgado, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005.
5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, § 1o, da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado antes de sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024; STF, RE no 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024.